Tribunal: TJDFT
Processo: 0704219-33.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de MARCOS DIONE LOPES DA SILVA, decorrente de contrato de alienação fiduciária, em que a r. sentença confirmou a liminar e julgou procedente o pedido inicial para consolidar nas mãos da parte autora a posse e o domínio do veículo. Irresignado, o Réu apelou da r. sentença por meio do patrono constituído – Rilker Rainer Pereira Botelho – ID. no 23153512. Ocorre que após a interposição da apelação, o supramencionado causídico informou a renúncia ao mandato – ID. no 23153516 –, tendo o d. juízo a quo tomado ciência de sua desconstituição, conforme decisão – ID. no 23153520. Decorridos os 10 (dez) dias seguintes de responsabilidade do advogado pela representação da causa, observa-se que o Apelante/Réu não constituiu novo advogado. Com efeito, verificada a irregularidade da representação da parte, intime-se o Apelante/Réu para que no prazo de 10 (dez) dias constitua novo advogado, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil – CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator